Tribunal: TJMT
Processo: 0004839-03.2010.8.11.0013
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004839-03.2010.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JECKSA CRISTINA VIEIRA GOMES DOS ANJOS - CPF: 034.493.563-99 (APELANTE), JOAO DE ARAUJO BRAGA NETO - CPF: 407.300.503-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DIAS ALMEIDA - CPF: 459.658.703-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de droga e associação para o tráfico. Condenação Mantida. Pena reajustada. Parcial provimento do recurso.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por
Jecksa Cristina Vieira Gomes,
condenada à pena de 13 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 1.778 dias-multa, pela prática dos crimes de Tráfico de droga e Associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). A apelante e sua prima Tiara Rodrigues foram flagradas em um ônibus que fazia linha interestadual, portando 6kg de cocaína. De acordo com os autos, as drogas foram adquiridas em Porto Velho-RO, e eram destinadas para venda em São Luís-MA.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas produzidas, especialmente as confissões extrajudiciais sem a presença de advogado, são válidas para fundamentar a condenação pelos crimes de tráfico de droga e associação para o mesmo fim, especialmente, porque na hipótese, houve retratação da apelante na fase judicial;
(ii)
analisar se a associação para o tráfico foi demonstrada como vínculo estável e permanente;
(iii)
avaliar se o fundamento utilizado na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas é inidôneo;
(iv)
analisar a possibilidade de aplicação do patamar mínimo de 1/6 previsto no art. 40, V, da Lei n.º 11.343/2006, referente à causa de aumento de pena pela ocorrência do tráfico interestadual;
(v)
avaliar se cabe a isenção ou redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência da apelante.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório é robusto, incluindo confissões espontâneas e harmônicas da apelante e de sua comparsa na fase policial, corroboradas por depoimentos de agentes policiais e evidências da dinâmica do transporte interestadual de drogas. A nova versão apresentada pela apelante, em juízo, é desacreditada pela ausência de suporte probatório.

4. O dolo específico e a estabilidade da associação para o tráfico ficaram evidenciados por confissões consistentes sobre a atuação conjunta no tráfico interestadual ao longo de anos.

5. Verificou-se a ocorrência de
bis in idem
na majoração da pena-base do crime de tráfico, com fundamento no concurso de agentes, que é elementar do crime de associação, pelo qual a apelante também foi condenada em concurso material. Pena-base do tráfico readequada.

6. O caráter interestadual do tráfico justifica a majoração da pena em fração superior ao mínimo legal (art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006), em razão da logística criminosa abrangendo múltiplos estados.

7. A impossibilidade financeira momentânea não afasta a imposição da pena de multa, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para readequar a pena do crime de tráfico de drogas em 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 716 dias-multa. Somadas as reprimendas (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06), fixa-se a definitiva em 10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, regime fechado, e 1.605 dias-multa.

Tese de julgamento:

“1. É válida a confissão extrajudicial espontânea na fase policial, ainda que sem a presença de advogado, como elemento probatório, desde que corroborada por outras provas. 2. A associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente, demonstrado pela habitualidade da prática delitiva. 3. Reconhece-se ofensa ao princípio -
Ne bis in idem
- quando houver condenação pela autoria do crime de Associação para o Tráfico e se reconhecer e aplicar também o concurso de pessoas na valoração negativa da culpabilidade no tráfico de drogas. 4. A dimensão interestadual do tráfico pode justificar a aplicação de fração superior ao mínimo legal na causa de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006. 5. A momentânea impossibilidade financeira do réu não o isenta da pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 69; CPP; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, V; Enunciado n. 33, TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
, N.U 0002514-60.2013.8.11.0042, Rel. Des.

Orlando de Almeida Perri
, DJe 22/09/2023;
TJMT
, N.U 1002644-38.2022.8.11.0003, Rel. Des.
Helio Nishiyama
, DJe 09/08/2024;
STJ
, AgRg no AgRg no HC n. 513.940/MS – Rel. Min
. Jorge Mussi
- 26.2.2020;
TJMT
, N.U 1000796-08.2022.8.11.0038, Rel. Des.
Marcos Machado
, DJe 09/09/2024;
STJ
, HC n. 789.802/GO, Rel. Min.
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJe 11/11/2024;
TJMT,

N.U 1016089-06.2022.8.11.0042,
Rel. Des.
Paulo da Cunha
, DJe 05/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta a tempo e modo contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cáceres-MT
., (Id.
223672180
)
, pela qual condenou
JECKSA CRISTINA VIEIRA GOMES
à pena de 8

anos, 10

meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 889 dias-multa pela prática do crime de

Tráfico de Droga
(art. 33, da Lei n. 11.343/06), e à pena de 4 anos, 10

meses e 20 dias de reclusão, além de 889 dias-multa, pelo crime de
Associação para o Tráfico de Droga
(art. 35, da Lei n. 11.343/06). Somadas (art. 69, CP), alcançou-se a pena de
13 anos, 9 meses e 10 dias
de
reclusão
, regime
fechado
, e pagamento de
1.778 dias-multa
.

Nas
razões
sob Id.
223672182
, a d. Defensoria Pública Estadual pugna a
absolvição
da apelante, alegando, em linhas gerais, que não há prova judicializada quanto aos crimes reconhecidos na sentença (
art. 386, VII, CPP
).

De forma
alternativa
, requer:
1)

seja considerada neutra a circunstância judicial da culpabilidade, negativada em relação ao crime de tráfico de drogas porque há dupla punição ao considerar o concurso de agentes nos casos em que o acusado é, também, condenado pelo crime do art. 35, da Lei n. 11.343/06;
2)
a
aplicação da fração mínima de 1/6 prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06;
3)
o afastamento ou redução da pena de multa em razão da hipossuficiência da apelante.

Contrarrazões
do d. Promotor de Justiça pelo
desprovimento
do apelo (Id.
223672185
);
igualmente a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id.
227802683
)
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉ CONDENADA À PENA DE 13 (TREZE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 1.778 (HUM MIL SETECENTOS E SETENTA E OITO) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. V, E ART. 35 CAPUT, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006 – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - A AUTORIA E A MATERIALIDADE SÃO INCONTROVERSAS, SOBRETUDO PORQUE EXPRESSAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS E CONFESSADA, NA FASE POLICIAL - DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS POLICIAIS E DA PROVA DOCUMENTAL – 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO E DIVISÃO DE TAREFAS – 3. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE SOMENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - 4. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA PARA A CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO TRÁFICO INTERESTADUAL – NÃO ACOLHIMENTO - QUANTUM PROPORCIONAL EM VISTA DA DISTÂNCIA PERCORRIDA – 5. REQUESTADO O AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA APELANTE – INADMISSIBILIDADE – MULTA COMINADA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DOS TIPOS LEGAIS - FIXAÇÃO PROPORCIONAL DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Ao
d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 26.11.2010, na BR 174, Km 229, policiais rodoviários federais abordaram um ônibus durante fiscalização de rotina.

A apelante
Jecksa Cristina Vieira Gomes
e sua prima
Tiara Maria Neris Rodrigues
(faleceu durante a instrução criminal), estavam em posse de
6 kg de cocaína
, divididos em seis pacotes de 1 kg, acondicionados em bagagens de mão: três pacotes estavam em uma mochila rosa pertencente a Tiara, e outros 3 em uma bolsa de
Jecksa.

As drogas foram adquiridas em Porto Velho-RO, destinadas para venda em São Luís-MA.

Ultimada a instrução criminal, a apelante foi condenada a pena de
13 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
, regime
fechado
, e pagamento de
1.778 dias-multa
, pelos crimes de Tráfico de drogas e Associação para o mesmo fim (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06).

Neste apelo, a d. Defensoria Pública Estadual diz que a condenação de
Jecksa
se baseou exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitorial, como a confissão policial, feita sem a presença de advogado a qual, portanto, deveria ser desconsiderada.

Ressalta que, em juízo,
Jecksa
retificou por completo a confissão,

afirmou desconhecer a existência das drogas na bagagem e justificou que, naquele dia, estava acompanhando a prima
Tiara
em uma viagem até São Luis-MA, com a promessa de receber R$ 2.000,00.

Por outro lado, alega que não há provas concretas de dolo ou conhecimento da droga e, no mais, sustenta que eventual vínculo entre
Jecksa
e
Tiara
seria apenas eventual e transitório, não havendo elementos capazes de demonstrar a ocorrência do delito do art. 35, Lei n. 11.343/06.

Afirma que
o

relacionamento circunstancial da dupla é insuficiente para configurar o delito de associação, devendo ser interpretado apenas como concurso de agentes em relação ao tráfico de drogas.

Suas razões não me convencem.

Na fase policial,
Jecksa Gomes

admitiu
que
há cerca de cinco anos, vinha praticando o crime de tráfico de drogas em associação com sua prima de criação,
Tiara
, e sua confissão encontra plena harmonia com o depoimento de
Tiara
, que também reconheceu a prática conjunta e estável do tráfico interestadual.

Jecksa
disse que ambas compravam entorpecentes em diversos estados, especialmente na região do Maranhão, e explicou que vendiam drogas em pequenas porções por R$ 5,00, com peso inferior a 1 grama, além de porções maiores, sem redistribuir para terceiros, pois revendiam por conta própria.

Narrou que, cerca de 15 dias antes do flagrante, ela e
Tiara
saíram de São Luís levando R$ 42.000,00 cada, escondidos em suas bolsas.

Primeiro, viajaram para Rio Branco-AC, onde permaneceram por alguns dias, e depois seguiram para Porto Velho-RO, onde chegaram na manhã do dia anterior à prisão, por volta das 6h.

Na cidade, entraram em contato com um homem cujo nome “não souberam informar”, seguindo um acordo entre os envolvidos de não divulgar nomes.

Relatou que, então, ambas armazenaram a droga em sacos plásticos de 1 kg, que foram escondidos dentro de bolsas para transporte em um ônibus da empresa Expresso Mais, com destino a Goiânia, sendo, então, presas em flagrante durante a barreira policial ocorrida na BR 174KM, imediações de Pontes e Lacerda-MT.

E embora, em juízo, a apelante tenha apresentado uma nova versão dos fatos, afirmando que desconhecia a existência das drogas e que estaria apenas acompanhando a prima
Tiara Rodrigues
, essa versão não foi minimamente comprovada pela defesa e destoa do conjunto probatório robusto.

Tiara
, na fase policial, confessou que desde os 16 anos praticava tráfico de drogas, comprando entorpecentes junto com sua prima
Jecksa
. Disse que ambas preparavam e vendiam “cabecinhas” de 1g por R$ 5,00 em São Luís-MA e que, há 15 dias, viajou com
Jecksa
para Rio Branco e, depois, para Porto Velho-RO, onde adquiriram o narcótico.

Tiara afirmou, também, que aquela não era a primeira viagem que fazia com a apelante para buscar drogas em Porto Velho e que, na anterior, adquiriu 1 kg com o mesmo contato.

Não há nos autos elementos que desacreditem as confissões extrajudiciais; pelo contrário, os relatos foram espontâneos, precisos e coincidentes, trazendo detalhes sobre a dinâmica da viagem, a origem e o destino das drogas, e a divisão das drogas entre a apelante e a corré
Tiara
.

A ausência de contraprova torna evidente o caráter fabricado da nova versão de
Jescka
(de que seria uma mera acompanhante), visando afastar sua responsabilidade penal.

C.v,
não é razoável supor que a apelante desconhecia o transporte de entorpecentes, considerando a evidência da divisão das drogas entre as bagagens de ambas, a viagem para locais conhecidos pela compra de drogas, e os detalhes da logística do transporte descritos por
Jecksa
e
Tiara
na fase policial.

Os policiais rodoviários federais, tanto na fase policial quanto em juízo, confirmaram as circunstâncias do flagrante, incluindo o comportamento suspeito de Jecksa e
Tiara
e a localização das drogas nas bagagens de mão de ambas.

A organização descrita pela apelante e corré na fase policial, envolvendo a compra, transporte e revenda das drogas, aliada aos depoimentos, em juízo, dos Policiais responsáveis pela prisão da dupla e apreensão dos entorpecentes, evidenciam o
modus operandi
incompatível com a alegação de que a apelante desconhecia os fatos, não havendo espaço para a almejada absolvição.

Sobre o Tema:

“A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, somado à confissão extrajudicial e à fragilidade do álibi invocado pelo réu em juízo. (...)”. (TJMT - N.U 0002514-60.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

E
nfim, diante da confissão espontânea e harmônica da apelante e de
Tiara
na fase policial, dos depoimentos firmes dos policiais que realizaram o flagrante, das evidências colhidas durante a investigação e da total falta de suporte probatório à nova versão apresentada em juízo, não há qualquer dúvida razoável sobre a prática do crime de tráfico de drogas por
Jecksa Gomes
.

A tentativa de se eximir de responsabilidade atribuindo-a exclusivamente a
Tiara,
que já faleceu, não encontra respaldo nos autos.

Pelo contrário, o conjunto probatório reafirma a participação direta e consciente da apelante na prática do tráfico interestadual, inviabilizando o acolhimento da tese defensiva.

E apenas para que a defesa não fique sem resposta, é bom registrar que o interrogatório realizado na fase policial não exige a presença de advogado, conforme entendimento consolidado pelo STJ (vide: AgRg no HC n. 916.957/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.

A obrigatoriedade de assistência por advogado ou defensor público aplica-se à fase judicial, conforme o art. 185, § 2º, do CPP.

Na fase inquisitorial, a autoridade policial deve apenas garantir que os direitos do acusado sejam respeitados (art. 5º, LXIII, da Constituição Federal), o que não inclui a imposição de presença obrigatória de advogado.

Assim, o interrogatório policial, quando espontâneo, pode ser validamente utilizado como elemento probatório.

Prosseguindo, o pedido de absolvição do crime capitulado no art. 35, da Lei n. 11.343/06, também não prospera, uma vez que as provas constantes dos autos evidenciam de forma clara e incontestável a associação estável e duradoura entre ambas para a prática do tráfico de drogas.

Jecksa
e
Tiara
, em seus depoimentos policiais, admitiram que, por cerca de cinco anos, atuavam juntas na prática do tráfico de drogas.

Ambas viajavam para diversos estados, adquirindo entorpecentes que, posteriormente, eram revendidos na cidade de São Luís/MA.

Embora tenham mencionado que vendiam porções de drogas de forma independente, ambas afirmaram que trabalhavam de forma conjunta para adquirir os entorpecentes, dividir os custos e organizar a logística de transporte.

Esse vínculo de cinco anos, marcado por viagens para a aquisição de drogas em estados diferentes, demonstra uma clara união estável e duradoura entre a dupla, muito além de uma coautoria eventual.

É dizer: a habitualidade com que realizavam tais atividades é prova inequívoca do dolo de se associarem para o tráfico, com estabilidade e permanência, não se tratando, portanto, de um evento isolado ou ocasional, mas, sim, de uma verdadeira estrutura associativa, com objetivos comuns e a intenção de manterem-se associadas para o tráfico de drogas por período prolongado.

A associação para o tráfico, por sua natureza, exige a demonstração de ânimo associativo estável e permanente, requisitos plenamente preenchidos no caso.

Da jurisprudência:

“O crime de associação para o tráfico exige que o agente atue movido por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e com divisão de tarefas, para a prática do tráfico de drogas. 02. Na espécie, o vínculo associativo perene e estável entre o apelante e a corré encontra-se comprovado nos autos pelas provas testemunhais e pela própria confissão dos imputados, os quais revelaram de forma convergente que vinham praticando a mercancia ilícita de entorpecentes há quatro meses, com divisão de tarefas, competindo ao recorrente intermediar a venda junto aos usuários, somente ocorrendo a interrupção da societas sceleris em razão do flagrante realizado pela equipe policial. (...)”. (TJMT - N.U 1002644-38.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

Po
r essas razões, o pedido de absolvição pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico deve ser rejeitado, com a consequente manutenção da condenação, nos termos da sentença condenatória.

De outro giro, tem razão a defesa quando afirma que a pena-base do tráfico foi exasperada com fundamento inidôneo.

No ponto, a sentença consignou:

“a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar. (STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021). Assim, valor ode forma negativa esta circunstância.

(...)

i) Natureza e quantidade da substância: Foram apreendidos 06 (seis) tabletes de cocaína, totalizando 6kg (seis quilos). A quantidade é elevada e a natureza do entorpecente é nociva à saúde humana. Assim, esta circunstância DEVE SER CONSI
DER
ADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006. (...)”

De fato, o concurso de pessoas autoriza a elevação da pena-base por evidenciar maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no AREsp n. 2.423.660/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 30.11.2023).

Ocorre que, na hipótese, a pluralidade de agentes envolvida na traficância ensejou, também, a condenação da apelante por associação para o tráfico (Lei n. 11.343/2006, art. 35).

Em situação semelhante, este e. TJMT, fazendo coro com o entendimento do STJ entendeu:

Mostra-se “evidenciado o bis in idem decorrente da elevação da pena-base pela consideração do concurso de agentes no tráfico e a condenação no crime de associação para o tráfico em concurso material, por se tratar, o concurso de pessoas, de elementar deste último delito” (STJ, REsp 1502547/RS). (...)” (TJ/MT, N.U 1000796-08.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024).

Também do STJ:

“Resta evidenciado o
bis in idem
decorrente da elevação da pena-base pela consideração do concurso de agentes no tráfico e a condenação no crime de associação para o tráfico em concurso material, por se tratar, o concurso de pessoas, de elementar deste último delito
” (REsp 1502547/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 23.10.2017). Note-se que não configura bis in idem nas hipóteses em que o réu “não for processado pelo crime de associação para o tráfico” (STJ, AgRg no AgRg no HC nº 513.940/MS - Relator: Min. Jorge Mussi - 26.2.2020)

Desse modo, deve ser neutralizada o vetor judicial da
culpabilidade
.

E diante da natureza e quantidade da substância (6 tabletes de cocaína, totalizando 6kg), tratando-se de circunstâncias preponderantes, redefino a pena-base, iniciando-a em 6 anos e 6 meses de reclusão.

Na 2ª fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena na fração de 1/6; encontro, pois, a intermediária de 5 anos e 5 meses de reclusão, com pagamento de 550 dias-multa.

Na 3ª fase, mantenho a fração de aumento de 1/3, em razão do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei n. 11.343/06). O
quantum
revela-se justificada e proporcional diante da multiplicidade de estados envolvidos na prática criminosa, conforme evidenciado nos autos.

De acordo com o próprio depoimento da apelante na fase policial, ela e sua comparsa,
Tiara
, praticavam o tráfico de drogas em diversos estados, com atuação especialmente destacada no Maranhão.

No caso específico, a dupla saiu de São Luís (MA), viajou para Rio Branco (AC), depois para Porto Velho (RO), onde adquiriu a droga, e iniciou o retorno com destino final a São Luís.

Durante o trajeto, o ônibus utilizado passaria pelos estados de Mato Grosso (onde foram detidas), Goiás e outros até alcançar o Maranhão.

Essa sequência demonstra não apenas o caráter interestadual do crime, mas uma verdadeira logística criminosa que atravessava múltiplas unidades da federação, aumentando a complexidade e a dificuldade da repressão policial.

A eleição de uma fração superior à mínima encontra amparo na jurisprudência, que reconhece a possibilidade de escalonamento da fração de aumento de acordo com a gravidade concreta do caso e a extensão territorial do tráfico praticado:

“(...). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a quantidade de Estados percorridos e a distância do trajeto podem justificar a escolha de frações superiores ao mínimo legal para a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas. 4. No caso, a fração de 1/2 foi aplicada com base no fato de que a paciente percorreu mais de 1000 km, atravessando três Estados (Pará, Tocantins e Goiás), o que caracteriza uma grave reprovabilidade da conduta. 5. A fundamentação do Tribunal de origem está em consonância com os precedentes desta Corte, que consideram o grau de interestadualidade relevante para a definição da fração de aumento da pena. (STJ - HC n. 789.802/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Portanto, a multiplicidade de estados percorridos e a dimensão interestadual da atividade delitiva justificam a aplicação da fração eleita pelo sentenciante, que reflete adequadamente a proporcionalidade e gravidade da conduta; assim, majoro a pena em 1/3 e encontro a definitiva de
7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, com pagamento de 716 dias-multa.

Quanto ao crime capitulado no art. 35, da lei n. 11.343/06, não há o que ser recorrido. Na 1ª fase, a pena-base foi aumentada em razão da natureza e quantidade da droga; na fase intermediaria foi reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea e, por último, a pena foi aumentada na fração de 1/3 (art. 40, V, da Lei n. 11.343/06), quantum já analisado em linhas acima. Fica, pois, inalterada a pena de 04 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

Outrossim, o pedido de afastamento da pena de multa, com fundamento na vulnerabilidade econômica do apelante, não merece acolhimento.

A pena de multa é cominada em lei como sanção cumulativa ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), sendo sua aplicação obrigatória, salvo em casos excepcionais em que há previsão legal para sua substituição, o que não é o caso dos autos.

O fato de a apelante encontrar-se em situação de vulnerabilidade financeira não autoriza o afastamento da multa, tendo em vista que o CP, em seu artigo 60, §1º, estabelece que a multa poderá ser substituída por prestação de serviço à comunidade ou outra medida alternativa em caso de impossibilidade de pagamento.

Dessa forma, a sentença poderá ser ajustada na fase de execução penal, conforme as condições econômicas do condenado, mas não há previsão legal para o afastamento puro e simples da multa na fase de conhecimento.

Deste e. TJMT:

“A fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal aplicada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente. A pena de multa ressai do preceito secundário da norma penal incriminadora, ou seja, é de aplicação cogente, e não há nenhuma previsão legal que permita isentar o réu hipossuficiente. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo análise ao juízo do conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. (N.U 1016089-06.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

N
o entanto, readequada a pena de reclusão relativa ao crime de tráfico de drogas, a multa, na proporcionalidade, também foi reduzida (
Enunciado n. 33, TCCR/TJMT
).

E irretocável a pena relativa ao crime do art. 35, da Lei n. 11.373/06, somada, agora, a nova pena do crime de tráfico de drogas, fixo a definitiva de
10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e pagamento de 1.605 dias-multa
.

Conservo o
regime prisional fechado
(art. 33, §2º, “a”, CP).

Com tais considerações,
em parcial sintonia
com a
d. PGJ
, dou
parcial provimento
ao
recurso de apelação,

e readéquo a pena de reclusão e de multa relativa ao crime de Tráfico de Droga para fixá-las em
7 anos, 2 meses e 20 dias
de
reclusão, e 716 dias-multa
.
Somadas
as penas dos delitos (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06), estabeleço a definitiva em
10 anos, 1 mês e 10 dias
de
reclusão,
regime
fechado,
e pagamento de
1.605 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024